Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1 SALÁRIO-MÍNIMO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios em 1 salário-mínimo e indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à guarda do menor. 1.1. Recurso aviado pelo requerido na busca: a) pelo deferimento da gratuidade de justiça nesta sede recursal; b) pela reforma da decisão atacada com a finalidade de que os alimentos provisórios fossem fixados em R$ 400,00.

2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. Na hipótese, verifica-se que o agravante é autônomo e, segundo informações constantes nos autos da origem, aufere renda inferior a R$ 6.500,00. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.7. Dessa forma, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal.

3. Os autos da origem se referem a ação de alimentos, na qual o autor pede: a) em tutela de urgência, que sejam determinados os alimentos provisórios no importe de 2 salários-mínimos; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 3.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 3.2. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante. 3.3. No caso dos autos, não estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido formulado neste recurso, porquanto, a teor da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO FILHO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. A CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. SÚMULA STJ 358. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não foi demonstrado que a continuidade do pagamento dos alimentos acarretará prejuízo irreparável ao genitor. Ante a ausência da demonstração do perigo da demora, injustificável a cessação, neste momento processual, da prestação alimentícia devida ao filho maior. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o "cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula no 358). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07192302020208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 17/3/2021). 3.5. Deve-se ressaltar que em que pese o recorrente ter juntado na origem documentos para tentar comprovar sua renda e seus gastos mensais, a questão ainda requer dilação probatória e apresentação de mais documentos (como, por exemplo, o imposto de renda do recorrente), o que não comporta uma análise em sede de agravo de instrumento. 3.6. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, com mais informações acerca dos gastos do agravante e da genitora do agravado.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.